Tribunal: TJPA
Processo: 0800350-98.2021.8.14.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800350-98.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: ANTONIO GONCALVES BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0800350-98.2021.8.14.0083

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

RECORRIDO: ANTÔNIO GONÇALVES BORGES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. 13º SALÁRIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS. DIREITOS ASSEGURADOS PELO ART. 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau, a qual condenou o agravante ao pagamento de verbas rescisórias ao agravado, servidor público exonerado do cargo comissionado de Diretor de Infraestrutura e Serviços Públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o servidor comissionado tem direito ao recebimento de 13º salário e férias não gozadas, independentemente da precariedade do vínculo; e

(ii) definir se o ônus de comprovar o adimplemento das verbas recai sobre o ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os direitos ao 13º salário e às férias proporcionais ou não gozadas são assegurados aos servidores comissionados pelo art. 39, §3º, da Constituição Federal, mesmo que ocupem cargos de livre nomeação e exoneração.

4.

Em demandas que envolvem fato negativo, como a alegada ausência de pagamento de verbas remuneratórias, o ônus da prova desloca-se ao réu, que deve demonstrar a quitação das obrigações legais, em conformidade com o art. 373, inciso II, do CPC.

5.

A ausência de comprovação de pagamento pelo Município configura presunção de inadimplência, reforçada pelo caráter alimentar das verbas rescisórias, que deve ser priorizado.

6.

Alegações genéricas, como o extravio de documentos em razão de transição administrativa, não eximem a Administração Pública de sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público ocupante de cargo comissionado tem direito ao recebimento de 13º salário e férias não gozadas, acrescidas de 1/3, conforme o art. 39, §3º, da Constituição Federal.

2.

Cabe ao ente público a comprovação do adimplemento de verbas remuneratórias quando a ausência de pagamento é alegada pelo servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, §3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.674.014/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/03/2021.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 22040992) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do processo nº 0800350-98.2021.8.14.0083, manteve a sentença de primeiro grau, monocraticamente, nos termos do art. 133, XI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A controvérsia origina-se de Ação de Cobrança ajuizada por Antônio Gonçalves Borges, exonerado do cargo de Diretor de Infraestrutura e Serviços Públicos, cargo comissionado no Município de Curralinho, pleiteando o pagamento de verbas rescisórias, incluindo 13º salários de 2017 a 2020, férias integrais e proporcionais de 2017 a 2020, com acréscimo de 1/3, além de salários atrasados dos meses de novembro e dezembro de 2020.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento das verbas pleiteadas, com correção pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança (Id. 17487607).

Contra essa sentença, o Município interpôs recurso de apelação (Id. 17487614), sustentando que a natureza jurídica do cargo comissionado do autor – de livre nomeação e exoneração – afasta o direito às verbas rescisórias.

Alegou, ainda, ausência de provas robustas por parte do autor quanto ao não recebimento dos valores e o potencial prejuízo ao erário público caso prevalecesse a condenação.

Este recurso foi monocraticamente negado provimento por esta Relatora, considerando a jurisprudência consolidada que assegura aos servidores comissionados direitos como 13º salário e férias, independentemente da precariedade do vínculo (Id. 21606039).

Inconformado com a decisão monocrática, o Município interpôs o presente Agravo Interno, com base no art. 1.021 do CPC e art. 289 do Regimento Interno do TJPA, pleiteando a reforma da decisão e, subsidiariamente, a reavaliação das provas apresentadas pelo agravado.

Nas razões recursais (Id. 22040992), o agravante reiterou a natureza precária do vínculo comissionado e a inaplicabilidade de verbas rescisórias de caráter celetista. Aduziu que a condenação contraria o princípio da legalidade administrativa e compromete a segurança jurídica.

Argumentou que o ônus da prova quanto ao não pagamento das verbas pleiteadas caberia exclusivamente ao agravado, que não logrou demonstrar sua inexistência.

Requereu, assim, o provimento do recurso para reforma integral da decisão agravada, com julgamento de improcedência dos pedidos do autor.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O presente recurso merece ser conhecido, pois verifico que estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, sendo este tempestivo e regularmente interposto, conforme preconizado pelos artigos 1.021 do CPC e 289 do Regimento Interno deste Tribunal.

Mérito

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO contra decisão monocrática que manteve a sentença de 1º grau, a qual condenou o agravante ao pagamento de verbas rescisórias em favor do agravado, Antônio Gonçalves Borges, servidor público exonerado do cargo comissionado de Diretor de Infraestrutura e Serviços Públicos.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação de verbas rescisórias, como 13º salário e férias não gozadas, a servidor público comissionado exonerado, além da análise da suficiência probatória acerca do não pagamento das verbas reclamadas.

Inicialmente, destaco que a jurisprudência consolidada, tanto no âmbito desta Corte quanto em Tribunais Superiores, assegura aos servidores comissionados direitos trabalhistas mínimos, como o 13º salário e as férias proporcionais ou não gozadas, com acréscimo de 1/3, conforme dispõe o artigo 7º, incisos VIII e XVII, combinado com o artigo 39, §3º, da Constituição Federal.

No caso dos autos, restou incontroversa a relação de trabalho entre o agravado e o Município agravante, bem como o período alegado para cálculo das verbas.

Não obstante a natureza precária do vínculo comissionado, tal fato não afasta o direito ao pagamento das verbas trabalhistas, uma vez que a ausência de previsão expressa no regime estatutário local não pode prevalecer sobre os direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República.

A alegação do agravante de ausência de provas acerca do não pagamento das verbas não se sustenta, haja vista que, em demandas desta natureza, incumbe ao empregador, aqui representado pelo ente público, comprovar o adimplemento das obrigações trabalhistas, conforme disposto no artigo 373 do CPC, que estabelece as diretrizes do encargo de distribuição do ônus da prova, da seguinte forma:

“373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ou seja, ficou consagrado que ao autor tem a incumbência de provar seu direito e cabe ao réu alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Entretanto, quando o objeto de prova envolve fato negativo, ou seja, a inexistência de um evento — como a alegada ausência de pagamento do décimo terceiro salário —, a produção de prova plena por parte do autor torna-se praticamente impossível. Nesses casos, é amplamente aceita a mitigação da regra geral, deslocando-se ao réu o encargo de demonstrar o fato impeditivo ou extintivo do direito alegado.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento:

“A ausência de provas de pagamento de verbas remuneratórias devidas ao servidor público enseja a presunção de inadimplência, devendo o ente público comprovar a efetiva quitação para afastar a obrigação de pagar.” (AgRg no AREsp 1.674.014/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/03/2021).

Nesse sentido, a simples alegação de extravio de documentos em razão de transição administrativa não constitui excludente de responsabilidade, tampouco justifica a inadimplência das obrigações legais.

Ademais, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que as verbas rescisórias possuem caráter eminentemente alimentar, o que reforça a necessidade de priorização do pagamento, com aplicação dos índices de correção monetária pelo IPCA-E e juros pela remuneração da caderneta de poupança, conforme determinado pela sentença de origem.

Por fim, quanto ao argumento de grave lesão à ordem pública em razão da potencial multiplicação de demandas, este não merece prosperar, uma vez que a decisão não institui precedentes obrigatórios, limitando-se a resolver o caso concreto com base nas peculiaridades fáticas e jurídicas apresentadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu o direito do agravado às verbas rescisórias pleiteadas, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024